Tribunal: TJMT
Processo: 1025495-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025495-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Caução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REGIS FREDRICH DE OLIVEIRA - CPF: 032.893.191-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), R F DE OLIVEIRA - MECANICA - CNPJ: 24.301.991/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART.
919, §1º, DO CPC –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar de ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, não se constata presente o requisito da plausibilidade do direito invocado, uma vez que, em um juízo de cognição sumária, não restou demonstrado que as alegações do agravante possam obstar a cobrança do débito exequendo.

É que as supostas abusividades na relação contratual (ilegitimidade passiva, ausência do título executivo original, falta de liquidez do título, ausência de comprovante de liberação dos recursos financeiros, excesso de execução, anatocismo/capitalização dos juros e etc) serão apuradas na instrução dos Embargos à Execução, não sendo este momento adequado para a discussão. Eventuais irregularidades praticadas na cobrança dos encargos moratórios não são hábeis para afastar os efeitos da mora.

Nesse diapasão, demonstrado que não se encontra presente os requisitos para suspensão da execução, conforme estabelece o art. 919, § 1º do CPC, resulta inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos pelos executados e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por R F DE OLIVEIRA - MECANICA em face da decisão proferida nos embargos a execução nº 100221608.2023.8.11.0040, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em suas razões, alega a agravante que se trata de execução e não se tem dilação probatória, pois o cerne em questão dos embargos é a exigibilidade ou não do título algo que se mostra previamente satisfeito pelas provas documentais carreadas aos autos.

Afirma que a cédula crédito que embasa a execução foi firmada junto à agravada para a aquisição de um veículo, o qual foi dado em garantia real na própria cédula de crédito.

Informa que nomeou/ofereceu como penhora e garantia ao juízo um bem imóvel com valor comercial avaliado em aproximadamente R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Por fim, anota que o prosseguimento da execução lhe causará danos irreparáveis.

Pede seja deferida a tutela de urgência, inaudita altera parte, para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução e, no mérito, seja provido o agravo, reformando a decisão Agravada, tornando definitiva a antecipação de tutela ora requerida.

O pedido de liminar recursal

foi indeferido (ID 189890659).

Contraminuta da parte agravada (ID 192778194).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso em tela, constata-se que a parte requerente não logrou demonstrar que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, situação que por si só já inviabiliza o deferimento da medida pretendida.

Apesar de ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo Agravante, não vejo presente o requisito da plausibilidade do direito invocado, uma vez que, em um juízo de cognição sumária, não restou demonstrado que as alegações do agravante-embargante possam obstar a cobrança do débito exequendo.

É que as supostas abusividades na relação contratual (ilegitimidade passiva, ausência do título executivo original, falta de liquidez do título, ausência de comprovante de liberação dos recursos financeiros, excesso de execução, anatocismo/capitalização dos juros e etc) serão apuradas na instrução dos Embargos à Execução, não sendo este momento adequado para a discussão. É importante ressaltar que eventuais irregularidades praticadas na cobrança dos encargos moratórios não são hábeis para afastar os efeitos da mora.

Nesse diapasão, demonstrado que não se encontra presente os requisitos para suspensão da execução, conforme estabelece o art. 919, § 1º do CPC, resulta inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos pelos executados e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – embargos à execução protocolados nos próprios autos executórios – preenchidos os demais requisitos da petição inicial, inclusive tempestividade e recolhimento de custas – mera irregularidade sanável com a determinação de autuação da exordial como embargos do devedor, por dependência ao executivo – indeferido o efeito suspensivo – não comprovada, de plano, a prática de juros abusivos e de quitação do débito mediante retiradas indevidas do exequente enquanto sócio da executada – questão que demanda dilação probatória – ausência de garantia da execução – não comprovada, ademais, a insuficiência patrimonial para garantir o juízo - decisão reformada em parte, determinando a autuação dos embargos em apartado e por dependência à execução – recurso parcialmente provido.” (TJ-SP, AI: 2274168-57.2020.8.26.0000, Relator: Jovino de Sylos, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/03/2021, Data de Publicação: 26/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. NOTA PROMISSÓRIA DADA COMO GARANTIA EM OPERAÇÃO DE TROCA DE CHEQUES. PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS QUE APONTAM PARA A PRÁTICA DA AGIOTAGEM ATRAVÉS DO DESÁGIO NA TROCA DE CHEQUES E DE COBRANÇAS DE JUROS ABUSIVOS. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 2. SENTENÇA MANTIDA. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.” (TJ-PR, AC: 0001937-20.2018.816.0155, Relator: substituta Luciane Bortoleto, 16ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/07/2023, Data de Publicação: 17/07/2023)

A recorrente, ainda, fundamenta seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ainda no fato de que a continuidade da execução poderá lhe acarretar dano irreparável.

Registra-se que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução.

Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Assim, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1º do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024